Tribunal: CARF
Processo: 15563.720055/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720055/2015-26
ACÓRDÃO
2201-012.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPESV PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT E TERCEIROS .
A exclusão do SIMPLES a partir de Ato Declaratório lavrado por autoridade
competente implica no lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias de empresa e RAT, além das contribuições para outras
entidades (terceiros).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS SEM INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Eventuais discordâncias a respeito da base de cálculo do lançamento
devem
vir
acompanhadas
de
discriminativos
e
documentação
comprobatória. Alegações genéricas quanto à incidência de contribuições
sobre rubricas diversas não são suficientes para alterar o crédito
regularmente constituído.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS A
autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2015-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituta integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça.

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O processo em análise decorre da lavratura dos seguintes autos de infração:
- AI DEBCAD 51.071.314-9, referente ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais (empresa e GILRAT) no período de 01/2011 a 12/2011, incidentes sobra
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais;
- AI DEBCAD 51.071.315-7, referente ao lançamento de contribuições para outras
entidades (terceiros) no período de 01/2011 a 12/2011, incidentes sobra a remuneração paga aos
segurados empregados.
As contribuições lançadas através dos autos de infração relacionados derivam da
exclusão do SIMPLES, por meio do Ato Declaratório Executivo n° ADE n° 067, de 22/09/2014.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 28/32), a receita bruta tributável pelo SIMPLES NACIONAL,
apurada em ação fiscal fazendária, teria superado o limite legal de R$ 2.400.000,00, estipulado
para o ano calendário de 2010. Assim, formalizou-se representação para exclusão do contribuinte
deste sistema de tributação simplificado, por meio do Processo Administrativo n°
15563.720268/2014-77, com efeitos a partir de 01/01/2011.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2015-26
3
Com a citada exclusão, as contribuições previdenciárias de empresa e GILRAT, além
das contribuições para outras entidades (terceiros), que não foram recolhidas, passaram a ser
devidas.
As bases de cálculo das contribuições lançadas foram apuradas por meio dos
valores declarados em GFIP. Segundo narrado no relatório fiscal, foram creditados à empresa
todos os recolhimentos efetuados pela mesma, através do DAS — Documento de Arrecadação do
SIMPLES, no código de receita 3333.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 27/04/2015 foi apresentada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
 Disserta sobre regra matriz de incidência tributária e sobre arquétipo
constitucional;
 Disserta sobre não incidência de contribuições, citando doutrina;
 Discorre sobre diversas rubricas, que entende não haver incidência
tributária;
 Alega que foram incluídas na base de cálculo do lançamento parcelas não
integrantes do salário de contribuição;
 Contesta a contribuição do RAT. Que a atividade prestada pelos seus
empregados junto às empresas contratantes não traz maiores riscos à saúde
deles;
 Que não deveria ser compelido ao pagamento da contribuição devida a
terceiros, em favor do Salário-Educação, Incra, Sest, Senat e Sebrae, com
base na alíquota de 5,8%, mas sim com base na alíquota de 2,5%, nos
termos do artigo 109 da IN RFB no 971/2009;
 Que não caberia a aplicação da multa de ofício, pois não teria agido com
dolo ou má-fé. Cita súmulas do Carf que tratam da aplicação de multa
qualificada de ofício e diz que elas vinculam a RFB, conforme Portaria no
383, de 14/7/2010.
Em 20/04/2016, a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 8a Turma da
DRJ/BHE, mantendo o crédito tributário lançado. Adiante transcrevo os principais trechos da
decisão proferida, através do acórdão n° 02-68.015:
AUTUAÇÕES
(...) O autuado não se insurge, no presente processo, quanto à sua exclusão do
Simples Nacional, tendo sua exclusão se tornado definitiva conforme de
depreende da apreciação dos autos do processo no 15563.720268/2014-77
apensado. Sua irresignação se funda, essencialmente, no entendimento de que as
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2015-26
4
contribuições previdenciárias lançadas: (a) incidiram sobre importâncias que não
integram as bases de cálculo das contribuições por ausência de previsão legal, (b)
teriam sido apuradas com base em alíquotas referentes ao GILRAT não aplicáveis
ao seu objeto social, e (c) afrontariam os princípios constitucionais.
...................................................................................................................................
Dessa feita, considerando-se a legislação citada e conforme informação fiscal, por
ter sido excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/2011, o
contribuinte, passou a ter o mesmo tratamento dos demais contribuintes
(pessoas jurídicas) não optantes pelo aludido regime simplificado. Constatou-se
que ele deixou de recolher, de 01/2011 a 13/2011, as contribuições patronais
previdenciárias e para terceiros incidentes sobre a remuneração de seus
segurados empregados.
..................................................................................................................................
Portanto, numa interpretação que mantem a coerência do texto normativo, tem-
se que a identificação dos valores das verbas que integram as bases de cálculo
para empregados e para o contribuinte empregador deve ser apurada da mesma
forma, qual seja considerando-se o disposto no artigo 28, § 9o, ressalvando que
no caso de apuração do salário de contribuição, há um limite previsto no § 5o
desse artigo, o que não ocorre no caso de identificação da base de cálculo a ser
utilizada para apuração das contribuições patronais.
Dessa feita, considerando-se a legislação citada, a taxatividade das verbas que não
integram as bases de cálculo por força dessa legislação, entende-se que não tem
razão o contribuinte quando alega que não incidem contribuições previdenciárias
patronais, e por consequência, para outras entidades e fundos, sobre os valores
pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, bem como, sobre valores pagos a título de salário-maternidade, férias
gozadas e seu respectivo adicional constitucional de um terço, ou sobre o valor
pago a título de adicional pelo tempo de serviço.
ENQUADRAMENTO DO CNAE E NO FPAS COM BASE NA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DO CONTRIBUINTE
(...) Dessa feita, considerando-se que cabia ao impugnante juntar elementos aptos
a comprovar que seu objeto não tinha relação com a atividade de transportes,
carga e descarga, mas de locação de mão-de-obra para supermercados,
desmentindo, inclusive o conteúdo do objeto do contrato social cuja cópia foi
trazida aos autos, tem-se que a conclusão fiscal deve ser prestigiada.
APURAÇÃO DO CNAE PREPONDERANTE. APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA
AO GILRAT
(...) Dessa feita, considerando-se o contido na legislação citada, que por força do
disposto no CTN, artigo 142, vincula a autoridade fiscal, tem-se que as alegações
do contribuinte não podem prosperar, devendo ser mantidas as contribuições
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2015-26
5
lançadas para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Esclareça-se que a autoridade administrativa não é competente para declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão
julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico.
....................................................................................................................................
MULTA APLICADA
(...) 12 e 22/23 e os Discriminativos do Débito – DD de fls. 4/7 e 16/18, foi
aplicada, por ocasião do lançamento, a multa de 75%, prevista na Lei no
9.430/1996, artigo 44, inciso I, por força do que determina a Lei na 8.212/1991,
artigo 35-A, uma vez que se trata de lançamento de contribuições efetuadas de
ofício.
Confundiu-se, portanto o impugnante quando alega que foram aplicadas, nas
autuações de que trata o presente processo, a multa agravada em conformidade
com o disposto no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Dessa feita suas
alegações relativas ao agravamento das multas não serão apreciadas por evidente
ausência de objeto. (....)
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
(....) Constata-se que, na data de ocorrência dos fatos geradores, o Anexo II da IN
indicava que para esse FPAS os contribuintes deveriam contribuir com as
alíquotas e para as entidades e fundos conforme lançado pela fiscalização.
Isso é o que se constata pela apreciação do documento Discriminativo do Débito –
DD onde, à fl. 16, se observa que, corretamente, em conformidade com as normas
citadas e com o Anexo II mencionado foi atribuído o código FPAS 612 compatível
com o objeto descrito no contrato social juntado aos autos.
Portanto, as alegações do contribuinte contrárias ao enquadramento efetuado e
ao lançamento das contribuições para outras entidades e fundos não podem
prosperar.
ILEGALIDADE/INCOSTITUCIONALIDADE
Quanto às alegações do contribuinte acerca da ocorrência de ilegalidade e da
inconstitucionalidade das normas observada para o lançamento das contribuições
para outras entidades e fundos, como mencionado, a autoridade administrativa
não é competente para declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei, pois tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário. Assim, não pode este órgão julgador desconsiderar norma válida no
ordenamento jurídico.
3 -DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2015-26
6
Após ciência, em 03/05/2016, da decisão de 1a instância (fls. 158), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 17/05/2016, contendo as mesmas alegações contidas na peça
de impugnação ao lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Inicialmente, é necessário registrar que o Recorrente não contestou a exclusão do
SIMPLES, e o não recolhimento das contribuições de empresa, RAT e Terceiros, decorrentes de ato
administrativo. Em sede de recurso, apresentou apenas alegações transversais, que passamos a
analisar.
Alegações relativas a rubricas e verbas indenizatórias
O Recorrente discorre sobre a incidências de contribuições sobre diversas rubricas,
no entanto não discrimina quais verbas teriam sido incluídas indevidamente no lançamento.
Ademais, a base de cálculo utilizada pela autoridade lançadora espelha aos valores declarados
pelo próprio contribuinte na GFIP, conforme narrado no item 8 relatório fiscal, e demonstrados no
discriminativo de débito (fls. 4/7) e nos documentos comprobatórios de folhas 50/54. Neste caso,
o lançamento se restringiu à aplicação das alíquotas das contribuições patronais e de terceiros às
bases previamente declaradas, face o enquadramento indevido no SIMPLES. Portanto incabíveis
tais alegações.
Contribuição para o RAT
O Recorrente protesta contra a alíquota aplicada para a contribuição para RAT. Que
a empresa não poderia ser enquadrada no grau de risco 3. Como exerce atividade de cessão de
mão-de-obra, entende que as atividades prestadas junto às tomadoras de serviço não trariam
riscos à saúde dos empregados.
Ocorre que a fixação da alíquota do RAT é reflexo do auto enquadramento de CNAE
(5212500 — Carga e Descarga) realizado pelo contribuinte, conforme já esclarecido na decisão
recorrida:
Constata-se, com base no relatório Discriminativo do Débito – DD, fls. 4/7 que o
código CNAE atribuído, corretamente (considerando-se a cópia do contrato social
juntado aos autos), pela fiscalização é o 5212-5/00, que segundo pesquisa no sítio
do IBGE na internet, Concla, representa: Armazenamento e Atividades auxiliares
de transporte, Carga e descarga.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.494 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2015-26
7
Para esse código CNAE a alíquota relativa ao GILRAT é de 3% conforme Anexo V,
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 6.957/2009, vigente por ocasião
da ocorrência do fato gerador.
Ressalta-se que a autoridade fiscal não revisou de ofício o auto enquadramento
realizado pela empresa, apenas lançou as contribuições não recolhidas, diante da exclusão do
SIMPLES. Quanto à eventual discordância no que tange à suposta
legalidade/constitucionalidade das contribuições para RAT, este Conselho não possui competência
para análise da referida matéria, conforme preconizado na Súmula CARF no 2.
Portanto incabível as alegações quanto à alíquota de RAT aplicada.
Multa de ofício
O contribuinte protesta contra a aplicação da multa de ofício, argumentado que não
teria agido com dolo ou por meio de fraude. Cita as Súmulas CARF no 14 e 25.
Ocorre que, comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido,
cabe a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I, da Lei no 9.430,
de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela autoridade lançadora em sua atividade
vinculada.
Quanto às citadas Súmulas, não cabe aplicação ao caso concreto em análise, na
medida que se referem à qualificação da multa, que não foi aplicada no lançamento, como já
esclarecido no acórdão recorrido.
Portanto incabível tais alegações.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 209
DF CARF MF
Original